Tribunal: STJ
Processo: 1500107-95.2021.8.26.0369
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2959949 - SP(2025/0212049-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO FRANCISCO DE MELO
ADVOGADOS
: AUGUSTO CUNHA JUNIOR - SP299562
HENRIQUE TREMURA LOPES - SP318984
LUCIANO MACRI NETO - SP230096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JONAS PEDRASSA ALVES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MARIANA PASCON SCRIVANTE GALLI - SP312878
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54668530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 71aadba1-ccb8-4f21-91e2-f2c38c1ac458

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 71aadba1-ccb8-4f21-91e2-f2c38c1ac458

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2959949 - SP(2025/0212049-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO FRANCISCO DE MELO
ADVOGADOS
: AUGUSTO CUNHA JUNIOR - SP299562
HENRIQUE TREMURA LOPES - SP318984
LUCIANO MACRI NETO - SP230096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JONAS PEDRASSA ALVES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MARIANA PASCON SCRIVANTE GALLI - SP312878
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA54287679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:33
Código de Controle do Documento: eb45ac2f-f33f-4e0f-b4ec-48c46c2f8082

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.149):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega indevida aplicação do Tema n. 339 do STF ao
caso, afirmando que a Turma não teria apreciado a alegada violação ao art. 93,
IX, da Constituição Federal quando rejeitou os embargos de declaração.
Aduz que a conclusão pela conformidade com o referido tema teria
sido proferida monocraticamente pelo Ministro Vice-Presidente, configurando
usurpação da competência da Suprema Corte.
Argumenta, ainda, ser indevida a aplicação do Tema n. 181 do STF,
por não se tratar de discussão sobre pressupostos de admissibilidade de
recurso anterior de competência do Superior Tribunal de Justiça, mas, sim, de
não prestação jurisdicional e de desrespeito à primazia do julgamento do mérito.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No que se refere à alegação de usurpação de competência do
2.
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
Documento eletrônico VDA54287679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:33
Código de Controle do Documento: eb45ac2f-f33f-4e0f-b4ec-48c46c2f8082

observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e
concluindo
655/RG,
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos
arts. 944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva
de plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do
enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelo
tribunal de origem, salvo em situações de manifesta teratologia,
o que não se verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
3. Por seu turno, no julgamento do paradigma vinculado ao Tema n.
339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA54287679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:33
Código de Controle do Documento: eb45ac2f-f33f-4e0f-b4ec-48c46c2f8082

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.078-1.081):
A decisão agravada não admitiu o recurso especial pautando-se
na incidência da
e
no agravo,
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF;
todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente os
motivos da decisão agravada.
Afinal, não rechaçou a aplicação da
tampouco
Súmula 283/STF,
demonstrou o cotejo analítico necessário para comprovar o
dissídio jurisprudencial. Essa omissão é importante porque a
Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade
de impugnação específica de
os fundamentos da decisão
todos
agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
Além disso, sobre a aplicação da
a parte
Súmula 7/STJ,
agravante trouxe apenas razões genéricas de inconformismo
(aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos
autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica
para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que
se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local.
[...]
Por conseguinte, a
impede que se passe ao
Súmula 182/STJ
mérito do agravo, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Em arremate, não merece guarida o pedido de realização de
sustentação oral pela defesa. Como se extrai do
o, § 2o-B,
art. 7
III, da
a inovação introduzida no EOAB pela
Lei 8.906/1994,
garantiu ao advogado o direito de sustentação
Lei 14.365/2022
no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial,
mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no
agravo em recurso especial.
Este último é espécie recursal distinta, consoante a
diferenciação
adotada
expressamente
pela
legislação
processual civil - aplicável ao processo penal por força do
do CPP - no
VI e VIII, do CPC, e não teve seu
art. 638
art. 994,
Documento eletrônico VDA54287679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:33
Código de Controle do Documento: eb45ac2f-f33f-4e0f-b4ec-48c46c2f8082

regime de julgamento alterado pela novel legislação. O próprio
RISTJ também diferencia os dois tipos de recurso, na instituição
de suas classes processuais; com efeito, e em sintonia com o
CPC, o
XXIII e XXXIII, do Regimento não deixa dúvidas
art. 67,
de que recurso especial (clase processual REsp) e agravo em
recurso especial (classe processual AREsp) são meios de
impugnação recursal diversos.
Assim, diante do silêncio legislativo, o agravo em recurso
especial continua seguindo a regra do
IV, do RISTJ,
art. 159,
que veda a realização de sustentação oral em seu julgamento.
Conclui-se, em resumo, que o agravo regimental no recurso
especial comporta sustentação oral, na forma do
o, § 2o-B,
art. 7
III, da
o que não é possível no agravo regimental
Lei 8.906/1994,
no agravo em recurso especial.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:33
Código de Controle do Documento: eb45ac2f-f33f-4e0f-b4ec-48c46c2f8082

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.959.949 / SP
Número Registro: 2025/0212049-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001079520218260369 2041617742021110312 2041672021
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO FRANCISCO DE MELO
ADVOGADOS : AUGUSTO CUNHA JUNIOR - SP299562
HENRIQUE TREMURA LOPES - SP318984
LUCIANO MACRI NETO - SP230096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JONAS PEDRASSA ALVES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MARIANA PASCON SCRIVANTE GALLI - SP312878
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO FRANCISCO DE MELO
ADVOGADOS : AUGUSTO CUNHA JUNIOR - SP299562
HENRIQUE TREMURA LOPES - SP318984
LUCIANO MACRI NETO - SP230096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JONAS PEDRASSA ALVES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
Documento eletrônico VDA54657179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 266d1398-0823-431a-b6df-89a10720ce02

ADVOGADA
: MARIANA PASCON SCRIVANTE GALLI - SP312878
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 266d1398-0823-431a-b6df-89a10720ce02